Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESP 1.134.186/RS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A deflagração do cumprimento de sentença ocorre por conta e risco do credor, e, em decorrência do princípio da causalidade, caso constatado eventual excesso, deverá suportar o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.
2. Segundo definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.
3. Proposto cumprimento de sentença e impugnado o valor executado, a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, indicando valor inferior àquele inicialmente perseguido pelo exequente, implica o reconhecimento, ainda que tácito, da procedência parcial da impugnação. Precedentes TJDFT.
4. “A base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente/agravado, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pela executada/agravante, nos exatos termos impostos pelo art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. (Acórdão 1601640, 07178456620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
5. Recurso conhecido e provido.